Tribunal: TJES
Processo: 5019857-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019857-37.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: ROSANNA FERREIRA FERNANDES

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019857-37.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS (AS): ROSANNA FERREIRA FERNANDES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO
. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ROSANNA FERREIRA FERNANDES, ora Recorrida, em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, ora Recorrente.

Alega a Recorrida, em síntese, que adquiriu passagens junto à ré, de ida de volta, para a autora e seu esposo dos dias 17 a 20/06/23, de Vitória para Campo Grande, com conexão em Viracopos. A autora tinha pretensão de passar seu aniversário na sua cidade natal na companhia de sua mãe que estava em tratamento de câncer num estágio avançado. Relata que por questões pessoais, somente autora embarcaria no voo previsto para Viracopos, contudo por questões operacionais o voo atrasou e a autora perdeu a conexão, sendo informada pela requerida que não haveria mais nenhum voo previsto para sair no mesmo dia com direção a Campo Grande, somente no dia seguinte na parte da tarde. Assim, tendo em vista a perda de mais da metade de seu aniversário no aeroporto, decidiu retornar a Vitória e viajar em outra data para Campo Grande. Relata que, na outra data escolhida, sua mãe estava internada na UTI e não pôde desfrutar de sua companhia. Por todo exposto, ajuizou a presente demanda requerendo arbitramento por danos morais.

A Recorrente apresentou contestação (Id. 8686927) arguindo, em síntese, que o atraso ocorreu em virtude de impedimentos operacionais, não se podendo falar em dano, já que não houve falha operacional da companhia. Ademais afirma que a empresa ré dispôs de todas as facilidades e assistência previstas pela ANAC, pelo que requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8686934), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a autora, em face de, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

(...).

Irresignado, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8686936). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8686943) em que pugna pela manutenção da r. sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

No mérito, observo que houve falha na prestação do serviço, não comprovando a Ré, ora Recorrida que, de fato, prestou o serviço de forma adequada aos seus clientes e tampouco comprovou que o cancelamento do voo se deu por ocasião de caso fortuito ou força maior.

É incontroverso que a Recorrente teve o seu voo original atrasado com a consequente perda de conexão. Dito isto, o atraso de voo programado com perda do voo de conexão,
aliado à falta de informação e suporte material adequados, que deveriam ser prestados aos passageiros, legitima a imposição da reparação por danos morais.

Em que pese as alegações da Recorrente no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, sem, contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

De outro lado, o atraso e o cancelamento de voos em virtude do tráfego aéreo ou de forma injustificada como no presente caso, caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pelas Companhias Aérea
s. Por tais circunstâncias, indubitável a ocorrência de defeito na prestação do serviço, o que atrai a incidência da regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e, assim, impõe o dever de indenizar da parte Recorrida por eventuais danos causados a Autora, ora Recorrida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO -
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. 1. O ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO, FRUSTRANDO O HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA DO PASSAGEIRO, CARACTERIZA A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS RESULTANTES DO EVENTO.
2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Cumpre à ré restituir as verbas comprovadamente despendidas pelos consumidores, em função da necessidade de compra de novas passagens. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Preliminares repelidas. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10032897720208260565 SP 1003289-77.2020.8.26.0565, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 16/03/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS BILHETES ADQUIRIDOS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO
. I - E consumerista a relação entre a companhia aérea e o passageiro, de modo que imperativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, as regras inerentes à responsabilidade civil objetiva da empresa. II - O cancelamento unilateral da passagem aérea por parte da empresa apelante, sem prévia notificação do passageiro, configura falha na prestação do serviço a ultrapassar a seara do mero dissabor, de modo que representa dano moral indenizável. III - Razoável a compensação moral fixada para cada consumidor lesado, a teor da Súmula nº 32, TJGO. IV - Devido o ressarcimento dos danos materiais, já que os apelados despenderam valor superior ao inicialmente contratado para adquirir novas passagens aéreas em outra companhia. V - Mantida a sucumbência fixada no primeiro grau, forçosa a majoração dos honorários devidos aos patronos da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, CPC. VI - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - (CPC): 01033099620168090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 03/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019).

Atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano.

No tocante ao pedido de redução do
quantum
dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado pela Autora que perdeu mais da metade de seu aniversário no aeroporto em razão da falha na prestação de serviço da Recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)